Tribunal: TJES
Processo: 5001185-19.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001185-19.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE PONTES ESTEVAO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. FUNÇÃO "SUI GENERIS". VÍNCULO TEMPORÁRIO. PROPORCIONALIDADE NO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de uma Agente Comunitária de Saúde para recebimento integral do auxílio-alimentação, no valor de R$ 700,00, previsto na Lei Municipal nº 7.938/2022. A sentença reconheceu a proporcionalidade do benefício (50%) em razão do vínculo temporário da autora com o Município de Cachoeiro de Itapemirim, mesmo submetida ao regime jurídico estatutário.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno do direito de Agentes Comunitários de Saúde ao recebimento integral do auxílio-alimentação, considerando as peculiaridades do vínculo jurídico desses profissionais, definidos como temporários e "sui generis", nos termos das Leis Municipais nº 7.751/2019 e nº 7.938/2022, e da Lei Federal nº 11.350/2006.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A função de Agente Comunitário de Saúde possui caráter temporário e transitoriamente vinculado à continuidade de programas federais. A Lei Municipal nº 7.938/2022 prevê expressamente que servidores com vínculos temporários recebem o auxílio-alimentação proporcional a 50% do valor concedido aos servidores efetivos. O princípio da legalidade impede o Judiciário de ampliar direitos não previstos pela norma, sendo vedada a interferência em matéria administrativa ou legislativa. Precedentes locais reforçam o entendimento de que a autora não se equipara a servidor efetivo para fins de pagamento integral do benefício.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A função de Agente Comunitário de Saúde possui natureza jurídica 'sui generis', com vínculo temporário e condicionado à existência de programas federais. 2. O pagamento do auxílio-alimentação proporcional a 50% do valor integral está expressamente previsto na legislação municipal aplicável aos servidores temporários. 3. O Poder Judiciário não pode ampliar direitos pecuniários sem previsão legal, em respeito ao princípio da legalidade e à separação dos poderes."

__________

Dispositivo citado relevante:
Lei Municipal nº 7.938/2022, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência citada relevante
: JEC/ES. Recurso Inominado nº 5001201-70.2024.8.08.0011, Segunda Turma Recursal do Espírito Santo, Rel. Dra. Ana Flávia Melo Vello, julgado em 19/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001185-19.2024.8.08.0011

RECORRENTE: DENISE PONTES ESTEVAO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. FUNÇÃO "SUI GENERIS". VÍNCULO TEMPORÁRIO. PROPORCIONALIDADE NO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de uma Agente Comunitária de Saúde para recebimento integral do auxílio-alimentação, no valor de R$ 700,00, previsto na Lei Municipal nº 7.938/2022. A sentença reconheceu a proporcionalidade do benefício (50%) em razão do vínculo temporário da autora com o Município de Cachoeiro de Itapemirim, mesmo submetida ao regime jurídico estatutário.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno do direito de Agentes Comunitários de Saúde ao recebimento integral do auxílio-alimentação, considerando as peculiaridades do vínculo jurídico desses profissionais, definidos como temporários e "sui generis", nos termos das Leis Municipais nº 7.751/2019 e nº 7.938/2022, e da Lei Federal nº 11.350/2006.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A função de Agente Comunitário de Saúde possui caráter temporário e transitoriamente vinculado à continuidade de programas federais. A Lei Municipal nº 7.938/2022 prevê expressamente que servidores com vínculos temporários recebem o auxílio-alimentação proporcional a 50% do valor concedido aos servidores efetivos. O princípio da legalidade impede o Judiciário de ampliar direitos não previstos pela norma, sendo vedada a interferência em matéria administrativa ou legislativa. Precedentes locais reforçam o entendimento de que a autora não se equipara a servidor efetivo para fins de pagamento integral do benefício.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A função de Agente Comunitário de Saúde possui natureza jurídica 'sui generis', com vínculo temporário e condicionado à existência de programas federais. 2. O pagamento do auxílio-alimentação proporcional a 50% do valor integral está expressamente previsto na legislação municipal aplicável aos servidores temporários. 3. O Poder Judiciário não pode ampliar direitos pecuniários sem previsão legal, em respeito ao princípio da legalidade e à separação dos poderes."

__________

Dispositivo citado relevante:
Lei Municipal nº 7.938/2022, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência citada relevante
: JEC/ES. Recurso Inominado nº 5001201-70.2024.8.08.0011, Segunda Turma Recursal do Espírito Santo, Rel. Dra. Ana Flávia Melo Vello, julgado em 19/12/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por uma Agente Comunitária de Saúde contra o Município de Cachoeiro de Itapemirim. A autora alega que deveria receber o auxílio-alimentação no valor integral de R$ 700,00, conforme a Lei Municipal nº 7.938/2022, mas atualmente recebe apenas 50% do benefício (R$ 350,00). O Município, em defesa, alegou coisa julgada devido a ação coletiva anterior ajuizada pelo SINDIMUNICIPAL, com decisão transitada em julgado. Contudo, o Juízo rejeitou essa preliminar com base na jurisprudência do STJ, que admite a coexistência de ações coletivas e individuais, desde que não haja litispendência.

No mérito, o pedido foi julgado improcedente. A decisão considerou que o vínculo da autora, embora regido pelo regime estatutário municipal, não garante automaticamente a extensão integral do benefício, pois sua situação é equiparada a servidores contratados temporariamente, conforme previsto na própria lei do auxílio-alimentação. O Juízo ressaltou o princípio da legalidade e a impossibilidade de o Judiciário interferir em matéria administrativa ou legislativa. Com base na Súmula 339 do STF, concluiu-se que não cabe ao Judiciário conceder vantagens pecuniárias sem previsão legal. Assim, o pedido foi integralmente rejeitado.

Inconformada a parte autora com a decisão do juízo “a quo”, apresentou recurso inominado visando a reforma da sentença para acolher a pretensão visando reconhecer que ao agente comunitário de saúde, no que diz respeito ao auxílio alimentação, tenha direito ao recebimento integral.

O Município de Cachoeiro de Itapemirim ofereceu contrarrazões objetivando a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Defiro a gratuidade de justiça, nos termos da legislação processual, haja vista que a parte autora comprovou sua hipossuficiência, como se verifica no ID 11200069.

Não havendo questões preliminares a serem sanadas, passo à análise das razões recursais.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, que se insurge contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo “a quo”, em ação na qual pleiteia o recebimento integral do auxílio-alimentação instituído pela Lei Municipal nº 7.938/2022, sob o argumento de que desempenha a função de Agente Comunitário de Saúde no Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, destaca-se que a função de Agente Comunitário de Saúde possui natureza jurídica “sui generis”, não sendo propriamente classificada como cargo efetivo. Essa especificidade decorre da regulamentação prevista na Constituição Federal, em seu art. 198, § 4º e § 5º, bem como na Lei Federal nº 11.350/2006, que disciplina o regime jurídico aplicável aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

Embora o Município de Cachoeiro de Itapemirim tenha editado a Lei Municipal nº 7.751/2019 para estruturar o plano de cargos, carreiras e subsídios dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, verifica-se que tal legislação reconhece a transitoriedade da função. Isso fica claro no art. 12 da referida norma, que estabelece que os cargos terão duração condicionada à existência dos programas federais correspondentes. Veja-se:

"
Art. 12 O servidor admitido nos termos desta Lei poderá sofrer sanção disciplinar caso cometa falta funcional nos termos da Lei Municipal Nº 4.009/1994, garantida a ampla defesa em Processo Administrativo Disciplinar, podendo ser exonerado a qualquer tempo nas seguintes hipóteses:

I – Caso se enquadre no artigo 10 da Lei Federal Nº 11.350/2006;

II – Caso haja extinção do respectivo programa em âmbito federal
."

Além disso, a própria Lei Municipal nº 7.751/2019 condiciona o ingresso na função à aprovação em processo seletivo público simplificado, conforme disposto no seu art. 8º, reforçando, assim, o caráter especial e não efetivo do vínculo desses agentes com a Administração:

"Art. 8º A admissão de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício do cargo, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
"

Com efeito, ainda que a Lei Municipal nº 7.751/2019 preveja a submissão dos Agentes Comunitários de Saúde ao regime jurídico estatutário, não se pode equiparar automaticamente essa função aos cargos efetivos do município para todos os fins. Isso é corroborado pela Lei Municipal nº 7.938/2022, que instituiu o benefício do auxílio-alimentação e estabeleceu regras claras sobre a concessão proporcional para servidores comissionados e contratados temporários. Confira-se o disposto no § 1º do art. 2º da mencionada lei:

"§ 1º Fica estendido a todos os servidores comissionados e contratados temporários da Administração Direta, Autarquias e Fundações a concessão do benefício auxílio-alimentação, instituído por esta lei, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor estipulado no caput deste artigo."

No caso em apreço, a parte autora ocupa a função de Agente Comunitário de Saúde, cuja regulamentação, conforme já exposto, possui caráter temporário e está atrelada à existência dos programas federais correspondentes. Assim, o pagamento proporcional do auxílio-alimentação, no percentual de 50% do valor destinado aos servidores efetivos, encontra amparo expresso na legislação municipal vigente e está em conformidade com o princípio da legalidade, que rege os atos da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Por fim, não cabe ao Poder Judiciário, sob o pretexto de corrigir eventual desigualdade percebida pela parte autora, adentrar no mérito administrativo ou atribuir interpretação extensiva à norma para ampliar direitos que foram objetivamente definidos pelo legislador municipal. Tal conduta configuraria ofensa à separação dos poderes, consagrada no art. 2º da Constituição Federal.

Assim, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo “a quo”:

Estabelecidas as referidas premissas e no que se reporta ao ponto de contato que resolve a temática posta nos autos, destaco que a parte autora não pode ser considerada servidora estatutária nos termos estabelecidos pela Lei Municipal nº 7.938/2022 para fins de pagamento do auxílio-alimentação em sua integralidade.

É que a Lei Municipal nº 7.938/2022 em seu art. 1º estabelece que “Fica instituído o benefício auxílio-alimentação, concedido aos servidores estatutários e celetistas em atividade na Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal” - grifei.

[...]

Conquanto a Lei Municipal 7751/2019 estabeleça que o cargo a que pertence a parte autora obedece ao regime jurídico estatutário, não faz concluir que todo e qualquer benefício concedido aos servidores efetivos sejam automaticamente estendidos aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, isso porque, os referidos cargos ainda continuam sendo temporários, conforme se extrai da própria documentação trazida pela parte autora (ficha financeira que demonstra que o seu vínculo foi estabelecido através de processo seletivo simplificado).

Isso fica ainda mais claro pela redação da lei que instituiu o auxílio alimentação, que “fica estendido a todos os servidores comissionados e contratados temporários da Administração Direta, Autarquias e Fundações a concessão do benefício auxílio-alimentação, instituído por esta lei, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor estipulado no caput deste artigo” – grifei.

Vislumbra-se, nesse sentido, que a Administração Pública seguiu exatamente o que dispõe a legislação municipal, em respeito ao princípio da legalidade. Nesse contexto, entendo que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da decisão administrativa. Isso porque, o Poder Judiciário acabaria, por vias transversas, em invadir o campo de atribuição do Administrador, bem como assumindo função legislativa, em nítida violação da separação dos poderes.

Dentro desse contexto, mesmo se deparando com eventual situação de desigualdade, o Poder Judiciário não pode corrigir essa disparidade conferindo aumento na remuneração do servidor (no caso, no auxílio-alimentação), uma vez que, repita-se, não possui "função legislativa" e “não é gestor público”.

Destaco também o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Espírito Santo, nos autos do Recurso Inominado n. 5001201-70.2024.8.08.0011, relatado pela Dra. ANA FLAVIA MELO VELLO no dia 19 de dezembro de 2024:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. RECEBIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega ser servidora estatutária e, por isso, faz jus ao recebimento do valor integral previsto na Lei Municipal 7938/2022. Requer seja o município réu condenado no pagamento das diferenças relativas à verba.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

3. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. A despeito de a Lei Municipal 7751/2019 prever que o cargo ocupado pela autora deva obedecer a regime jurídico estatutário, o vínculo da requerente sempre será temporário e precário, sob pena de se infringir o princípio da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inc. II da CF).

5. Por escolha legislativa, o critério utilizado na Lei Municipal 7.938/2022 para definir o valor do auxílio distingue servidores efetivos e empregados públicos de contratados temporários e comissionados. A requerente não pode ser enquadrada no primeiro grupo, razão pela qual faz jus ao recebimento do 50% do valor do auxílio-alimentação, como vem recebendo.

6. Por fim, registra-se que a solução dada ao presente caso pelo juízo de origem coincide com o julgamento proferido no processo de nº 5009729-64.2022.8.08.0011, proposto pelo SINDIMUNICIPAL, do qual se extrai o seguinte trecho, corroborando com o presente voto: “Em pesquisa ao portal da transparência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, constatei que os substituídos foram admitidos por meio de processo seletivo, submetem-se ao regime geral de previdência social e não são servidores efetivos. Nesse cenário, como se sabe, tais trabalhadores se submetem a regime especial da Administração Pública em razão do vínculo temporário que possuem com ela, não possuindo as prerrogativas dos servidores públicos efetivos e dos empregados públicos, sendo essa, ao menos em uma análise perfunctória da lei, a razão da distinção do §1º do art. 2º. A meu ver, a indicação de que se submetem ao regime jurídico estatutário não é capaz de alterar a relação precária do contrato de trabalho temporário que possuem com a Administração Pública”.

7. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

8. Condeno o autor/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso inominado, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e 10% de honorários advocatícios sucumbenciais sob o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, porém, suspendo sua exigibilidade com base no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)